Tribunal: CARF
Processo: 10280.723111/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723111/2014-56
ACÓRDÃO
2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO ANDRE MARQUES BELLESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que houver se submetido ao regime de tributação pelo
lucro presumido e apurar o lucro efetivo, com base na escrituração
contábil, inferior àquele, poderá distribuir, sem incidência de imposto, o
valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos
e contribuições a que estiver sujeita. No entanto, se houver parcela de
lucro excedente a este valor, esta só será isenta para o beneficiário se a
empresa demonstrar, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que o
presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
2
RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 309 e ss), contra o contribuinte acima identificado
foi lavrado o auto de infração de (fls. 178 a 184), em 22/12/2014, relativo ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas do exercício 2012, ano-calendário 2011, no qual foi apurado imposto no
valor de R$1.916.933,00 acrescido da multa de ofício e juros de mora, decorrente da apuração de
omissão de rendimentos recebidos por sócios de empresa a título de lucros distribuídos
excedentes ao lucro presumido, conforme dispositivos legais no referido auto.
De acordo com o Relatório de Fiscalização de fls. 193 a 205, o lançamento de ofício
foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos por sócios ou
acionistas de pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no Lucro Presumido,
excedentes ao Lucro Presumido diminuído de impostos e contribuições, tendo em vista que as
pessoas jurídicas não demonstraram, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo era superior ao lucro presumido. O valor lançado como omissão foi
de R$7.011.494,56, no ano-calendário 2011.
Cientificado do lançamento na data de 08/01/2015 (AR de fls.207), o fiscalizado
impugnou a exigência, às fls.281 a 304, onde suas razões de impugnação estão, em síntese, a
seguir descritas.
1. Primeiramente, informa que teve grande dificuldade de acesso ao total conteúdo
do processo administrativo fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao pleno direito ao contraditório, previsto na Constituição Federal
em seu art. 5o LIV e LV.
2. Argumenta que tomou ciência do auto de infração a partir dos seguintes
documentos: 1) Demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo; 2)
Auto de Infração; 3) Relatório de Fiscalização; 4) Orientações ao Sujeito Passivo e
sua página de autenticação.
3. Entende que os referidos documentos apesar de essenciais à defesa, não
contemplam a totalidade das informações e dos documentos que compõem do
presente processo.
4. Afirma que tentou por diversas vezes obter cópia integral do processo, todavia,
seus esforços foram inúteis, o que o levou a protocolar, em 21/01/2015 (13 dias
após a ciência do Auto de Infração) junto à DRF Belém, petição (Doc.01) solicitando
cópia do processo, bem como lhe fosse assegurado o prazo legal de (30) dias para a
defesa, a contar a do recebimento/acesso total aos autos. Somente após essa
providência é que a DRF-Belém liberou a íntegra do presente processo.
5. Sustenta que a fiscalização baseou-se em uma inverdade absoluta ao afirmar que
as empresas não apresentaram escrita contábil regular, demonstrando resultados
de suas operações societárias superiores ao lucro presumido.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
3
6. Enfatiza que a documentação entregue pelo impugnante contempla o Balanço e,
posteriormente a Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ da empresa Liberty Investimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda., no ano-
calendário de 2011 comprovam que o lucro registrado na escrituração contábil do
exercício excedeu o lucro presumido, conforme Demonstrativo do Resultado - DRE,
constante do Livro diário devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do
Pará (JUCEPA) sob o no 12/003530-8 e parte da DIPJ que comprova a apuração e a
declaração dos resultados do período.
7. Entende que referidos documentos comprovam de forma cabal que no período
fiscalizado: 1) houve escrituração contábil, com observância da lei comercial de
ambas as empresas; 2) todas as receitas contabilizadas nas duas empresas foram
devidamente declaradas nas respectivas DIPJ; 3) os tributos (IRPJ e CSLL) auferidos
por ambas as empresas foram calculados de acordo as normas contábeis e com o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR e devidamente liquidados; 4o) o lucro
líquido acumulado e o lucro líquido do período, auferidos por ambas as empresas
no exercício em questão, bem como a distribuição dos mesmos aos sócios,
devidamente declarados nas respectivas DIPJ (anexa parte da DIPJ/2012).
8. Argumenta, ser inadmissível a fiscalização afirmar que os rendimentos isentos
pagos aos sócios provenientes de ambas as empresas, devem ser tributados por
falta da comprovação, através da escrituração contábil feita com observância da lei
comercial.
9. Esclarece que a MB Capital é uma holding, sendo que, no ano-calendário de 2011, o
seu principal ativo era composto de 6 (seis) empresas e sua principal receita
decorreu de resultados de equivalência patrimonial em suas investidas, situação
normal para esse tipo de sociedade.
10. Quanto ao questionamento da fiscalização: "como a empresa MB Capital poderia
distribuir lucros da ordem de R$6.370.565,97 enquanto que a receita por ela
auferida no a/c 2011 foi de tão somente R$53.752,01", salienta que a resposta se
encontra no Livro Diário e nos Demonstrativos Contábeis da empresa, na rubrica
Resultado de Equivalência Patrimonial da Demonstração do Resultado, onde
verifica-se que a MB Capital obteve R$9.654.716,87 como resultado de
equivalência patrimonial ocorrida nos investimentos por ela efetuado em suas
controladas, conforme demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE em anexo, o
que justifica a distribuição de lucros no valor de R$6.370.565,97.
11. Argumenta que as regras tributárias sobre avaliação de investimentos estão
dispostas nos artigos 384 a 391 do RIR/99 e que na empresa holding, em relação à
atividade de controlar outras sociedades, suas receitas serão oriundas
primordialmente do resultado da equivalência patrimonial decorrentes de suas
participações societárias.
12. Salienta que as receitas decorrentes do resultado da equivalência patrimonial não
sofreram tributação na sociedade controlada, tendo em vista que, a princípio, a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
4
variação patrimonial das controladas, relativamente aos seus resultados
econômicos, foi previamente tributada nas referidas empresas controladas.
13. Transcreve o disposto nos artigos 379, 380 e 388, §§ 1o e 2o do Decreto 3.000/99
(RIR) bem como parágrafo 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC18 –
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em
Conjunto, em seu, o qual explicita a forma como deve ser contabilizada por
empresa que avaliam seus investimentos pelo método da equivalência patrimonial,
a sua participação nos resultados da empresa investida.
14. Afirma que houve um grave erro do Auditor-Fiscal ao desconhecer a aplicação das
normas contábeis e da legislação do imposto de renda, no que diz respeito às
atividades de empresas holdings.
15. Conclui que havendo crescimento do Patrimônio Líquido da empresa holding,
decorrente da Equivalência Patrimonial, esse crescimento é passível de distribuição
aos sócios da investidora, a título de distribuição de lucros, independente da
disponibilidade financeira da empresa holding. Aduz que a distribuição dos
resultados apurados no exercício, inclusive aquele decorrente da equivalência
patrimonial, é uma " DECISÃO EXCLUSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA HOLDING"
16. Discorda do afirmação da fiscalização de que a origem do maior valor do resultado
da equivalência patrimonial dessa empresa (R$9.924.598,44) provém da controlada
Liberty Empreendimentos e Participações Ltda. e que esses valores não poderiam
ser distribuídos aos sócios.
17. Afirma que havendo crescimento do patrimônio líquido da empresa holding,
decorrente da Equivalência Patrimonial, esse crescimento é passível de distribuição
aos sócios da investidora, a título de distribuição de lucros, independentemente da
disponibilidade financeira da empresa holding, sendo uma decisão exclusiva dos
sócios da referida empresa.
18. Reforça que recebeu a título de distribuição de lucros os seguintes montantes: 1)
R$1.148.052,47 da empresa Liberty Empreendimentos Compra e Venda de Imóveis
Ltda.; 2) R$6.370.565,97 da empresa MB Capital Investimentos e Participações
Ltda. conforme informado na declaração de ajuste do IRPF, no exercício de 2012 e
confirmado pela fiscalização.
19. Em relação a empresa Liberty, o Balancete do ano de 2011 obtido a partir da escrita
contábil, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, possuía,
em 31/12/2010, saldo de Lucro Acumulados no valor de R$6.239.628,24. Logo, o
valor de R$1.148.052,47distribuído de lucros auferidos dessa empresa decorre de
lucros acumulados de exercícios anteriores.
20. Salienta que de acordo com a 16a Alteração do Contrato Social da MB Capital
Investimentos Participações Ltda, retificada pela 17a Alteração (Docs. 02 e 03),
resolveu transferir a propriedade de sua participação societária (75% do capital da
Liberty) para a referida empresa da qual é controlador (99,24 % do capital social).
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
5
Em decorrência, o capital social daquela empresa sofreu um aumento de 6.417.669
de quotas da Liberty perfazendo o montante de R$6.417.669,00.
21. A referida transferência foi registrada na Liberty Empreendimentos Compra e
Venda de Imóveis, através da 7a. Alteração do Contrato Social daquela empresa,
retificada pela 8a. Alteração (Doc. 04 e 05), passando a MB Capital a deter 75% do
capital da Liberty, sendo que tal investimento (participações societárias em outras
companhias) estará sujeito às regras da Equivalência Patrimonial.
22. Afirma, que no ano-calendário de 2011, de acordo com a escrita contábil da Liberty,
a empresa apurou um lucro líquido de R$10.024.846,91 sobre os quais foram pagos
os impostos.
23. Considerando esse lucro líquido, acrescido das demais variações do Patrimônio
Liquido da empresa e obedecendo as regras de valoração dos investimentos
relevantes a MB Capital obteve, no ano-calendário de 2011, resultado positivo de
equivalência patrimonial, relativamente a sua participação na Liberty, no valor de
R$7.373.588,00.
24. Transcreve lançamentos contábeis na MB Capital que refletem o seu ingresso na
Liberty e o resultado da equivalência patrimonial, no ano-calendário em questão,
bem como demonstrativo do tratamento contábil do recebimento da distribuição
dos lucros em ambas as empresas.
25. Enfatiza que se não tivesse havido a transferência da participação societária (75%)
que detinha da Liberty, a distribuição de lucros realizada pela Liberty, em favor da
MB Capital (R$9.687.430,00) poderia ter sido direcionada ao impugnante, sem que
houvesse qualquer irregularidade nessa hipótese.
26. Sustenta que as empresas apresentaram seus livros diários devidamente
registrados na Junta Comercial, onde está demonstrada a geração de recursos,
através de receitas operacionais da empresa Liberty, recursos esses que, após a
dedução dos tributos devidos, parte foi distribuída ao impugnante, que até maio de
2011 era sócio direto e, posteriormente, sócio indireto, através da MB CApital.
27. Alega que, a época dos fatos relatados pela fiscalização, os únicos sócios da MB
Capital eram o contribuinte e Lia Marques Bellesi, motivo pelo qual a referida
empresa não poderia distribuir lucros à Liberty, já que a mesma não participava e
nunca participou do quadro societário da MB Capital (Contrato Social – docs. 2 e 3).
28. Reforça que, tendo a fiscalização concluído que a escrituração contábil de ambas as
empresas foram montadas, os lucros foram fictícios, o Auditor-Fiscal deveria
promover a desclassificação dos registros contáveis da ambas as empresas.
29. Destaca que o Auditor-Fiscal acusou as empresas responsáveis pelos pagamentos
de dividendos de procedimentos ilegais e até de crimes, sem trazer qualquer prova
das respectivas acusações.
30. Ao final, requer:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
6
“a) que seja consignado o total desrespeito da DRF-Belém com os
Administrados/Contribuintes, dada a dificuldade de o Impugnante obter cópia do
presente PAF; e
b) que o auto de infração ora guerreado seja considerado totalmente improcedente,
pelas razões de fato e de direito acima alinhadas.”
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 309 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Relatório de Fiscalização e estão presentes nos autos todos
os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida ao
litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla
oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre a parcela dos lucros distribuídos que exceder o
valor submetido à tributação pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, deduzido do imposto e das contribuições devidas, salvo se
evidenciado que a importância recebida pelo sócio ou acionista é suportada por
lucros apurados na escrituração contábil, mantida com observância da legislação
comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 334 e ss), alegando, em suma, o que segue:
Regularidade da Escrituração Contábil
1. O recorrente alega que as empresas Liberty e MB Capital mantiveram escrituração
contábil regular, conforme exigido pela legislação comercial.
2. Livros diários completos e devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
do Pará (JUCEPA) foram apresentados, comprovando a apuração e a distribuição
dos lucros.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
7
3. O relatório da fiscalização utilizou documentos incompletos e não considerou a
totalidade das evidências apresentadas.
Distribuição de Lucros com Base em Lucro Contábil
4. A distribuição de lucros foi baseada nos resultados apurados em conformidade com
as normas contábeis e tributárias.
5. O lucro excedente foi apurado utilizando o método de equivalência patrimonial,
conforme permitido pela legislação, e já foi tributado na empresa investida, no
caso, Liberty Empreendimentos.
Argumentos Contra a Fiscalização
6. A DRJ e a fiscalização desconsideraram os princípios de contabilidade ao tratar a
equivalência patrimonial como indisponível para distribuição, quando, na verdade,
os valores foram devidamente registrados como lucro contábil.
7. O recorrente rebate a afirmação de que os lucros não poderiam ser distribuídos
antes do encerramento do exercício fiscal, sustentando que a legislação permite
essa prática mediante aprovação dos sócios.
Evidências Apresentadas
8. Documentos contábeis detalhados, incluindo:
9. Livros diários completos das empresas Liberty e MB Capital, registrados na JUCEPA.
10. Demonstrações contábeis e declarações fiscais (DIPJ) que comprovam a apuração e
a origem dos lucros.
11. Argumentação baseada em jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que reconhece a exclusão da equivalência patrimonial da base
tributável do lucro presumido.
Do Pedido
12. O recorrente solicita a anulação do auto de infração, argumentando que:
13. A distribuição de lucros foi realizada com base em escriturações contábeis válidas.
14. Não houve qualquer irregularidade que justifique a tributação dos valores como
rendimento omitido.
15. A decisão da DRJ/POA não levou em consideração as provas apresentadas e os
princípios tributários aplicáveis.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
8
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Antes de adentrar ao mérito da discussão posta, examinando as provas dos autos,
necessário fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
Nesse desiderato, cumpre pontuar que a isenção dos lucros distribuídos está
prevista no art. 10, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder
ao sócio ou acionista.
Em suma, a empresa enquadrada no regime de Lucro Presumido está autorizada a
distribuir lucros excedentes, desde que demonstrados através de escrituração contábil com
observância das normas legais, que o lucro efetivo é maior. O art. 48 da IN SRF no 93/97, vigente à
época dos fatos geradores, estabelecia as condições para a distribuição de lucros e dividendos
isentos pelas empresas, da seguinte forma:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
9
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no9.250, de 1995.
§5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
No mesmo sentido o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 04/96:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, e no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de 21 de
fevereiro de 1996, DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
I - no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido ou arbitrado e os valores corresponndentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, à contribuição social sobre o
lucro, à contribuição para a seguridade social - COFINS e às contribuições para os
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
10
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
II - na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros e
dividendos que exceder o valor da base de càlculo do imposto da pessoa jurídica,
a ser distribuída também sem a incidência do imposto, será determinada
deduzindo-se do lucro líquido do período, após o imposto de renda, o valor
determinado na forma do inciso anterior.
Na mesma toada, são também as disposições do art. 238 da IN RFB no 1.700/2017,
atualmente vigente.
(...)
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Em suma, a empresa tributada com base no lucro presumido poderá distribuir a
título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença entre o
lucro presumido e os tributos a que está sujeita. Caso deseje distribuir valores acima deste limite,
deverá demonstrar por meio de escrituração contábil elaborada com observância da legislação
comercial que o lucro efetivo é maior que o apurado segundo as regras do lucro presumido.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente, a pessoa
jurídica pode ainda distribuir lucros acima desse valor, com a condição de que possua saldo na
conta lucros acumulados ou reserva de lucros. No entanto, para esses últimos casos a empresa
deve possuir escrituração regular, baseada em registros permanentes e seguindo as estritas
formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
O art. 258 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, (Regulamento do Imposto
de Renda), dispõe sobre essas formalidades, da seguinte forma:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
11
que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
O dispositivo em referência trata, para efeitos de apuração do imposto sobre a
renda das pessoas jurídicas, das formalidades intrínsecas e extrínsecas de escrituração do Livro
Diário, inclusive a sua obrigatoriedade de registro no órgão competente.
A exigência de autenticação do Livro Diário também consta do Código Civil,
conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Nesse sentido, para distribuição de lucros acima do lucro presumido, há a
necessidade de existir lucro contábil que possibilite tal distribuição, que se faz conhecido a partir
da sua apuração (do lucro), mediante o levantamento de demonstrativos à época própria e com
observância das exigências da legislação comercial. Se há distribuição de lucro acima do montante
presumido, essa parcela excedente deve ser efetivamente demonstrada e essa demonstração
deve se revestir de formalidades.
As escriturações contábeis, apesar de não obrigatórias para as optantes pelo lucro
presumido, são necessárias para que seja permitida a distribuição de valores superiores ao lucro
presumido com isenção do imposto de renda. Portanto, verificado qualquer vício, erro ou
deficiência que a torne imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira do
contribuinte, tal escrituração contábil deve ser considerada inapta a demonstrar a apuração do
lucro efetivo.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos controversos, a fim de solucionar a lide.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
12
Pois bem. De início, destaca-se que estamos diante de isenção1 relativa a
distribuição de lucros excedentes que possui condições para sua fruição, inclusive formalidades
intrínsecas e extrínsecas que devem ser observadas. Mais do que a existência das escriturações
contábeis, essas devem regulares, além de guardarem harmonia entre as informações prestadas,
sob pena de se desqualificar sua força probante. Não se trata de formalismo vazio, pois a
autenticidade dos livros contábeis e a confiabilidade das informações que ali constam, é condição
para a fruição da isenção.
A propósito, cumpre pontuar que a finalidade da isenção em comento é no sentido
de se estabelecer a completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se
esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos
beneficiários. Nesse contexto, cabe destacar os seguintes trechos da exposição de motivos do
Projeto de Lei n° 913, de 1995 (convertido na Lei n° 9.249/95)2, do então Ministro Pedro Malan,
dirigindo-se ao Presidente da República:
2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as vias de
planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de
renda, integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de
incidência do tributo, com vistas a alcançar os rendimentos auferidos no exterior
por contribuintes estabelecidos no País e, finalmente, articular a tributação das
empresas com o Plano de Estabilização Econômica.
[....]
12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses
rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento
pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse
procedimento estimula, em razão da equiparação de tratamento e das alíquotas
aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas.

1 Sobre a isenção, vale as seguintes observações: “(i) há inúmeros fenômenos que ocasionam a não
incidência tributária, estando a imunidade tributária e a isenção, incluídas nesse rol; (ii) nesse sentido, o
resultado da isenção, isenção heterônoma, imunidade, definição limitada de critério normativo e criação
normativa reduzida é a própria não incidência tributária; (iii) isenção não é dispensa legal de pagamento de
tributo devido, pois admitir isso implica em ferir o princípio da não contraditoriedade das normas jurídicas,
dado que não é possível admitir certo descompasso de normas no tempo, ou seja, uma norma que tribute e
uma outra que logo em seguida realiza a dispensa do pagamento do tributo; (ii) dessa forma, tanto na
isenção, quanto na imunidade tributária, ocorre a não incidência; (iii) a diferença da imunidade tributária
para a isenção, enquanto técnicas utilizadas pelo legislador, é eminentemente formal, pois a imunidade
tributária possui assento em norma constitucional de competência, sendo que a isenção opera no plano da
legislação infraconstitucional, voltada à construção da norma tributária. A isenção, portanto, decorre de
enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária. A imunidade, por sua vez, está contida, integra
a norma constitucional de competência”. LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias.
São Paulo. PerSe, 2016. p. 105/106.
2 Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149
781-pl.html>. Acesso em: 27/10/2018.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
13
No caso dos autos, após análise dos argumentos apresentados no Recurso
Voluntário e dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, entendo pela manutenção integral
do lançamento tributário, reafirmando os fundamentos expostos pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), considerando os seguintes pontos.
Inicialmente, deve-se destacar que a alegação de cerceamento de defesa não
prospera, uma vez que o contribuinte teve pleno acesso aos autos após solicitar formalmente as
informações que porventura não teve acesso, conforme documentado nos autos.
Dessa forma, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o prazo para
apresentação de defesa foi concedido de forma adequada, permitindo ampla oportunidade para
apresentação de provas e argumentos, não havendo como sustentar que houve violação ao direito
de contraditório ou ampla defesa.
No mérito, o contribuinte argumenta que os lucros distribuídos pelas empresas
Liberty Empreendimentos e MB Capital foram devidamente apurados com base em escrituração
contábil regular, registrada na Junta Comercial, e que os valores deveriam ser considerados
isentos.
Contudo, conforme bem destacado pela decisão recorrida, a análise detalhada dos
documentos apresentados, bem como as evidências obtidas pela fiscalização, demonstra as
inconsistências das alegações de defesa.
No caso da MB Capital, verifica-se que a empresa declarou receitas de R$ 53.752,01
no ano-calendário de 2011, enquanto distribuiu lucros no montante de R$ 6.370.565,97,
majoritariamente fundamentados em resultados de equivalência patrimonial.
Ocorre que a equivalência patrimonial, conforme muito bem pontuado pela decisão
recorrida, não constitui disponibilidade financeira para distribuição, mas apenas uma reavaliação
contábil do patrimônio líquido da sociedade investida. Tal método, apesar de legítimo como
instrumento contábil, não confere base para distribuição de lucros isentos, sobretudo porque os
valores de equivalência patrimonial não são previamente tributados na pessoa jurídica.
Ademais, a ausência de balanços intermediários, de comprovação documental
robusta e de registros que sustentem essa distribuição reforça a conclusão de que a operação não
está em conformidade com a legislação de regência.
Adicionalmente, cabe pontuar que a MB Capital apresentou registros
contraditórios, como a distribuição de lucros à Liberty em data anterior à sua efetiva entrada no
quadro societário daquela empresa. Tal fato, devidamente documentado pela fiscalização,
evidencia uma irregularidade grave e configura uma tentativa de manipular os registros contábeis
para criar lucros fictícios, com o objetivo de justificar a distribuição de valores como isentos de
tributação.
Além disso, os documentos fornecidos não comprovaram de forma satisfatória a
origem legítima e a regularidade dessa distribuição, sendo que a decisão recorrida acertadamente
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
14
concluiu que, na ausência de escrituração contábil regular que demonstre o lucro efetivo, os
valores distribuídos excedentes ao lucro presumido devem ser tributados.
No que se refere à Liberty Empreendimentos, a fiscalização identificou
discrepâncias significativas entre os livros contábeis e as declarações fiscais da empresa, além da
ausência de balanços intermediários que pudessem validar a distribuição de lucros antes do
encerramento do exercício fiscal. Ademais, o próprio contribuinte reconheceu a existência de
erros no livro diário, que apresentava divergências significativas em relação ao livro razão.
A decisão recorrida, a meu ver, acertadamente concluiu que a escrituração contábil
apresentada não atenderia aos requisitos legais, uma vez que não demonstra de forma inequívoca
que os lucros excedentes ao lucro presumido foram apurados em conformidade com as normas
contábeis e fiscais aplicáveis.
A fiscalização também apontou operações questionáveis envolvendo transferências
de quotas entre as empresas Liberty e MB Capital, realizadas de maneira a criar lucros fictícios
para justificar a distribuição de valores isentos. Tais práticas, devidamente documentadas nos
autos, reforçam a conclusão de que a contabilidade foi utilizada de forma inadequada para tentar
elidir à tributação.
Conforme mencionado, a legislação tributária aplicável é clara ao exigir que lucros
excedentes ao lucro presumido só podem ser considerados isentos quando comprovados por
escrituração contábil feita com observância da legislação comercial e fiscal. No presente caso, as
inconsistências contábeis e a ausência de comprovação documental válida impedem o
reconhecimento da isenção pleiteada pelo contribuinte.
A meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta,
motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o
entendimento deste Relator:
Distribuição de lucros excedente ao lucro presumido
[...] O contribuinte trouxe ao processo, em atendimento aos Termos de
Procedimentos Fiscais de fls. 2/3, 37/38, os seguintes documentos: 1) Balanços
Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados, relativos aos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011, das empresas MB Capital Investimentos e Participação Ltda. e
da Liberty Empreendimentos Compra e Venda de Imóveis Ltda.; 2) Diário anual
(fls. 18 a 34) da empresa Liberty Empreendimentos, sobre o qual fez
expressamente a seguinte ressalva (fl.41): 3) Balancetes sintéticos anual da
Liberty (fls. 42/43) e da MB Capital (fl. 44/45); 4) Diário anual da MB Capital (fls.
47/55); 5) Cópias dos contratos sociais de ambas as empresas (fls. 58/97); 6) 8a.
Alteração contratual da empresa Liberty (fls.112 a 129); 7) Demonstração do
Resultado do Exercício em 31/12/2001 da Liberty (fls. 130 a 131); 8) Razão
analítico da Liberty (fls. 132/138) e da MB Investimentos (fls. 139/166).
Primeiramente, há que se destacar a ressalva feita pelo próprio contribuinte, em
relação ao Diário da empresa Liberty (fl.41):"Ressalvo que as informações
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
15
apresentadas no Livro Diário da Empresa LIBERTY EMPREENDIMENTOS COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS LTDA. apresentam erro material, divergindo das informações
constantes no Livro Razão".
Diante do reconhecimento pelo próprio impugnante da existência de erros
materiais no Diário nele contidos, caberia ao interessado, como sócio da empresa,
providenciar a sua correção, à época própria e não transferir ao fisco o ônus de
recompor os registros contábeis de acordo com os fatos ocorridos.
Transcreve-se partes do Relatório de Fiscalização(sic):
"Após a apresentação de toda a documentação solicitada nos termos de
intimações e compulsando-se a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - DIPJ do ano-calendário 2011 da empresa MB CAPITAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 06.106.987/0001-00 (faço uma
análise mais aprofundada dela, por ser a fonte da quase totalidade do valor
questionado), tributada pelo lucro presumido, constata-se que a receita
auferida por esta empresa no ano-calendário de 2011 alcançou a soma de
R$ 53.752,01 (Cinqüenta e Três Mil, Setecentos e Cinqüenta e Dois Reais e
um Centavo), conforme DIPJ AC - 2011 entregue a RFB pelo contribuinte. A
primeira pergunta óbvia: como poderia então distribuir R$
6.370.565,97(Seis Milhões, Trezentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sessenta e
Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) de lucro?
Analisando a mesma DIPJ do ano-calendário de 2011 enviada pela empresa
MB CAPITAL a RFB, verifica-se que na Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados -DLPA, existia um saldo de lucros acumulados de R$
2.812.396,13 (Dois Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Trezentos e Noventa e
Seis Reais e Treze Centavos), como então poderia distribuir os mesmos R$
6.370.565,97 (Seis Milhões, Trezentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sessenta
e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) de lucro já que a receita auferida
por esta pessoa jurídica alcançou no ano-calendário de 2011 o valor de R$
53.752,01 (Cinqüenta e Três Mil, Setecentos e Cinqüenta e Dois Reais e um
Centavo)?
Mais ainda, nos sistemas da RFB, para o ano-calendário de 2011, não há
quaisquer recolhimentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, nem
DCTF de IRPJ no AC 2011 da empresa MB CAPITAL INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, como ela então poderia ter distribuído lucros de forma
isenta e/ou não tributáveis ao seu sócio Sr. Marcos Bellesi no montante de
R$ 6.370.565,97(Seis Milhões, Trezentos e Setenta Mil, Quinhentos e
Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos).
Passando agora a analisar o balancete analítico da empresa MB CAPITAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES AC – 2011, pode-se perceber que a
receita bruta de vendas da empresa no ano-calendário de 2011 soma a
quantia de R$ 149.917,01 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e
Dezessete Reais e um Centavo) e a maior parte do lucro do exercício desta
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
16
pessoa jurídica no AC 2011 decorre de resultado de equivalência patrimonial
na conta 3.2.1.01 somando a quantia de R$ 11.297.837,91 (Onze Milhões,
Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e
um Centavos), onde seu maior resultado de equivalência patrimonial
decorre da conta 3.2.1.01.005 (Equivalência - Liberty Empreendimentos e
Participações Ltda) no valor de R$ 9.924.598,44 (Nove Milhões, Novecentos
e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e
Quatro Centavos).
(...)
Mais ainda, analisando a 7a alteração contratual da sociedade empresária
limitada denominada LIBERTY, o sócio Sr. Márcio André Marques Bellesi,
CPF 590.181.942-04 (fiscalizado) cede e transfere, pelo respectivo valor
nominal, suas 3.250.500 (Três Milhões, Duzentas e Cinquenta Mil e
Quinhentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, no
valor total de R$ 3.250.500,00 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil e
Quinhentos Reais) para a sociedade empresária denominada MB CAPITAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 06.106.987/0001-00, sendo
que a partir dessa data a cessionária MB CAPITAL é admitida como sócia
quotista, ingressando na sociedade LIBERTY com as prerrogativas que lhe
faculta a legislação vigente.
A 7a alteração contratual foi assinada em 11/05/2011 e registrada na Junta
Comercial do Estado do Pará - JUCEPA em 23/05/2011 e efetivada na RFB
em 23/05/2011, sendo que o mais impressionante é que antes da data da
assinatura da referida alteração contratual a pessoa jurídica MB CAPITAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES já distribuía, em 09/05/2011, lucros no
valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), para a empresa
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, conforme se pode perceber na análise do
livro diário da MB CAPITAL e no livro razão da empresa LIBERTY.
A pergunta óbvia a se fazer é: como que antes da participação da MB
CAPITAL no capital da LIBERTY, poderia a MB CAPITAL ter distribuído lucros
para LIBERTY no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais)?
De pronto, percebe-se que as escriturações contábeis das duas empresas
foram "montadas" com a finalidade de criar lucros fictícios para
posteriormente serem distribuídos aos seus sócios de forma isenta e não
tributáveis, em total desacordo com a legislação tributária.(...)"
Como se vê, as informações contidas na contabilidade da empresa estão
diferentes das informações enviadas à RFB via DIPJ, as quais se estivessem
equivocadas deveriam ter sido retificadas em época própria.
No caso, em pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal, verifica-se
que não há quaisquer recolhimentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
nem DCTF de IRPJ no ano-calendário de 2011 pela empresa MB
Empreendimentos. Assim, não há como admitir que o valor de R$ 6.370,565,97
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
17
seria correspondente a lucro excedente e teria sido distribuído ao sócio, no caso o
contribuinte, de forma isenta. Registre-se que na Demonstração dos Lucros e
Prejuízos Acumulados, corroborado pelo Balanço Patrimonial (fl.15), em
31/12/2011, teria um saldo de tão-somente R$2.812.396,13.
Por outro lado, constata-se que no balancete analítico da empresa MB Capital
(fl.45) a receita bruta de vendas é de R$149.917,01 e que a maior parte do lucro
do exercício seria decorrente do resultado da equivalência patrimonial no
montante de R$11.297.873,91, dos quais R$9.924.598,44 seriam oriundos da
conta 3.2.1.01.005 Equivalência - Liberty Empreendimentos e Participações Ltda.
Sobre a equivalência patrimonial, a fiscalização assim se manifestou no Relatório
Fiscal (fl.197 a 199):
"(...)
Sendo a equivalência patrimonial o método que consiste em atualizar o
valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação
societária da sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade
investida, e no reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do
resultado do exercício.
O valor do investimento, portanto, será determinado mediante a aplicação
da porcentagem de participação no capital social, sobre o patrimônio
líquido de cada sociedade coligada ou controlada.
Equivalência patrimonial, conforme é cediço, não é disponibilidade
financeira, é uma reavaliação contábil e nunca poderia ter sido distribuída
aos seus sócios, principalmente de forma isenta e/ou não tributável como
foi, já que os lucros apurados de equivalência patrimonial não foram
tributados na pessoa jurídica. Os lucros passíveis de distribuição são os que
foram regularmente tributados na pessoa jurídica, não cabendo distribuição
de valores mantidos ao largo da tributação.
Embora, segundo a defesa, tenha sido observado o procedimento denominado
"Equivalência Patrimonial", deve ser destacado que tal conduta não tem
repercussão na constatação efetuada pela autoridade fiscal, pois o Método de
Equivalência Patrimonial (MEP), segundo o art. 248, da Lei no 6.404/76 (LSA), é
obrigatório no caso de investimentos considerados relevantes em sociedades
controladas, mas a sua simples observância não acarreta a regularidade da
distribuição proporcional dos lucros acumulados, ou seja, a observância desse
método não elimina a necessidade do correto registro contábil da distribuição dos
lucros acumulados para a pessoa jurídica detentora das quotas do capital social,
não podendo, ser considerado, isoladamente, como requisito fundamental para a
distribuição dos lucros auferidos.
Não se contesta, portanto, a necessidade da observância da "Equivalência
Patrimonial", lembrando que tal método se constitui na alteração do valor
contábil dos investimentos registrados no Ativo Permanente (AP), pela
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
18
investidora, conforme o aumento ou a diminuição do Patrimônio Líquido (PL) da
investida, caso a sociedade investida/controlada, através da obtenção de lucros,
aumente seu Patrimônio Líquido (PL), tal aumento deve ser refletido na
contabilidade da sociedade investidora, aumentando o valor contábil do
investimento que esta possui na sociedade investida e, consequentemente,
também o seu PL. Na verdade, o que se contesta é a tentativa de utilizar tal
método para sustentar contabilmente a distribuição de lucros excedente ao lucro
presumido.
Quanto aos lançamentos contábeis da MB Capital que refletiram o seu ingresso na
Liberty e o resultado da equivalência patrimonial, apontados pela defesa (fls.298)
esclareça-se que os mesmos, além de não indicarem a data dos lançamentos
(somente faz menção aos meses de maio a outubro/2011) não estão respaldados
pela contabilidade e nem por documentos hábeis que pudessem confirmar as
transferências de recursos correspondentes a integralização do capital na Liberty.
Importante observar que o contribuinte em momento algum apresentou os
balancetes mensais das referidas empresas que pudessem comprovar de forma
inequívoca os lucros acumulados existentes e passiveis de distribuição aos sócios
e o momento em que essas transferências foram implementadas. O interessado
apresentou o balancete sintético anual (fls. 42 a 45), o Razão Analítico anual (fls.
134 a 138) da Liberty do Brasil e o Razão da MB Capital (fls. 139/166) .
Conforme amplamente explicitado no Termo de Verificação Fiscal, os livros
Diário, Razão, os balancetes de verificação e a contabilidade das pessoas
jurídicas em questão, não refletem a realidade dos fatos, concluindo-se que os
lucros passíveis de tributação de forma isenta e não tributável são aqueles
regularmente tributados na pessoa jurídica. Não cabendo a distribuição de
valores mantidos ao largo da tributação na contabilidade nessas pessoas
jurídicas, independentemente de outras constatações que a fiscalização possa
ter verificado.
Distribuição de lucros antes do término do exercício
Quanto à distribuição de lucros esta se dá na proporção da participação do sócio
no capital social, salvo se expressamente previsto distribuição diversa no contrato
social, conforme art. 1007 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002):
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média
do valor das quotas.(grifos acrescidos)
Sendo assim, faz-se necessária a previsão expressa no contrato social para que
haja a possibilidade de uma distribuição desproporcional.
Analisando a Sétima Alteração Contratual da empresa Liberty (fls. 241 a 253),
assinada em 11/05/2011, com registro na Junta Comercial do Estado do Pará - -
JUCEPA em 23/05/2011, e efetivada na RFB em 23/05/2011, o contribuinte, na
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
19
condição de sócio, cede e transfere pelo respectivo valor nominal suas 3.250.000
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, no valor de R$3.250.500,00 para a
sociedade denominada MB Capital Investimentos e Participações Ltda. – CNPJ
06.106.987/0001-00, sendo que a partir dessa data a cessionária MB Capital é
admitida como sócia quotista, ingressando na sociedade Liberty.
No caso, verificou-se que a empresa MB Capital Investimentos e Participações,
distribuiu lucros no valor de R$ 650.000,00, em 09/05/2011 (fl. 143), à Liberty
Empreendimentos. Portanto, a distribuição de lucros estranhamente se deu antes
de a MB Capital ter ingressado na empresa Liberty.
Em diligência, junto a empresa Liberty Empreendimentos e Participações Ltda.
foram apresentados os seguintes documentos: 1) Ata da Reunião 04/02/2011; 2)
cópia da 8a. Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da; 3)
Relatórios de Distribuição de Lucros referente ao ano de 2011; 4) Detalhamento
das contas de Lucros e Prejuízos acumulados
Examinando o Instrumento Particular da Sétima Alteração da Sociedade
empresária Limitada, denominada "Liberty Empreendimentos e Participações
Ltda."(fls. 58 a 70), datado de 11/05/2011, através do qual o sócio Marcio André
Marques Bellesi, no caso o contribuinte, transfere quotas de capital para a MB
Capital Investimentos e Participações Ltda, verifica-se que não há autorização
contratual na empresa MB Capital para a distribuição desproporcional à
participação do sócio no capital social.
“ CLAUSULA NONA (EXERCÍCIO SOCIAL) O exercício social coincidirá com o
ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano para
elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico que serão julgados pelos sócios no primeiro quadrimestre
seguinte ao término do exercício social. (...)
CLAUSULA DÉCIMA - DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS: Os lucros ou
prejuízos apurados no balanço anual deverão ser distribuídos entre os sócios
na proporção das respectivas quotas de capital.(...)”
Nesse contexto, se destaca parte do Relatório de Fiscalização:
“No dia 07/10/2014, a empresa LIBERTY EMPREENDIMENTOS apresentou
parte da documentação solicitada no termo de intimação fiscal n° 0003 a
qual será descrita a seguir:
1)Ata de Reunião 04/02/2011;
2) Cópia da 8a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da
Liberty Empreendimentos;
3) Relatório de Distribuição de Lucros referente ao exercício 2011;
4) Detalhamento das contas de Lucros/Prejuízos do exercício e
Lucros/Prejuízos acumulados.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
20
Em nenhum momento o contrato social e/ou alterações contratuais
autorizam a pessoa jurídica LIBERTY EMPREENDIMENTOS a distribuir lucros
antes do término do exercício social, nem tampouco foi apresentado a
fiscalização balanços intermediários para a distribuição desses lucros antes
do término do exercício social, sendo que apenas existe um simples relatório
mensal interno da empresa das distribuições desses lucros, não possuindo
qualquer valor legal perante a administração tributária.
Para tentar regularizar a situação, foi apresentada uma Ata de Reunião
datada de 04/02/2011, onde os sócios da Liberty Srs. Márcio Bellesi e
Jefferson Quintairos, informam que o balanço do resultado econômico
poderá ser elaborado mensalmente. De pronto, devido a empresa Liberty
Empreendimentos ser uma empresa LTDA, na qual a principal característica
é a contratualidade, deveria ter essa cláusula contida no seu contrato social
e/ou alterações contratuais registradas na junta comercial, o que em
nenhum momento ocorreu. "
A fiscalização, então, enviou o Ofício no 4.110/2014 em 16/10/2014 (fl. 172), a
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA para confirmar o conteúdo das
informações constantes na Ata de Reunião apresentada pelo contribuinte (fl.173
). Em resposta, (fls.173) a referida Junta informa: “ de acordo com as buscas
efetuadas em nosso sistema, até a presente data, NADA CONSTA, com referência
a registro de Ato protocolo sob o no11/007591-0, datado de 11 de fevereiro de
2011 e registrado sob o no 200000023754, datado de 04 de fevereiro de 2011”.
Os Detalhamentos dos Resultados Acumulados - Exercício 2011 - da Liberty
Empreendimentos (fls. 102, 104 a 111) corroborados pelos registros nos livros
Diário e Razão da empresa MB Capital, comprovam que, sem qualquer
autorização contratual, a MB Capital já distribuía lucros a empresa Liberty (em
09/05/2011 – R$650.000,00), demonstrando, assim, que a escrituração contábil
de ambas as empresas de fato estava em desacordo com a legislação tributária.
No caso em exame, a escrituração contábil das fontes pagadoras em questão, em
face das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização, não possui
fidedignidade suficiente para comprovar a existência de lucro excedente ao lucro
tributado pelas empresas em questão.
Portanto, o montante a ser distribuído de forma isenta está limitado ao valor
apurado do lucro presumido, deduzidos os impostos e contribuições, conforme
determina a legislação. De acordo com as informações prestadas em DIPJ pela
empresa MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, o valor está
limitado a R$ 35.248,16, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Assim, fica evidenciado que a referida empresa somente poderia distribuir lucros
isentos e/ou não tributáveis, ao sócio Marcio Bellesi, no caso o contribuinte, o
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
21
montante (anual) de apenas R$35.248,16 e não R$6.370.565,97 como informado
em sua DIRPF do ano-calendário de 2011.
Relativamente a empresa Liberty Empreendimentos e Participações Ltda, na sua
DIPJ foram informados os seguintes valores:
(...)
No caso, está também evidenciado que a referida empresa somente poderia
distribuir lucros isentos e/ou não tributáveis, ao sócio Marcio Bellesi, no caso o
contribuinte, o montante (anual) de apenas R$471.875,72 e não de
R$1.148.052,47 como informado em sua DIRPF do ano-calendário de 2011.
Portanto, a fiscalização apurou uma diferença de R$7.011.494,56 (R$7.518.618,44
- R$35.248,16 - R$471.875,72), que foi objeto de tributação
Assim, correto o procedimento fiscal que considerou livre da incidência do
imposto apenas a parcela do lucro que foi distribuída até o limite dos lucros
presumidos, líquidos de impostos e contribuições, no ano-calendário de 2011,
importaram nos montantes de R$35.248,16 e de R$ 471,875,72, das empresas MB
Capital e Liberty, respectivamente, uma vez que o impugnante não demonstra
nem comprova, nos autos, de forma fidedigna, a existência de lucros acumulados
que, apurados em exercícios anteriores, pudessem absorver as parcelas
excedentes e sujeitar-se, se fosse o caso, à tributação na forma da legislação
específica retro citada.
Esclareça-se que o lançamento se refere a omissão de rendimentos recebidos a
título de lucro distribuído excedente ao lucro presumido, uma vez que não ficou
evidenciado que a importância recebida pelo sócio ou acionista foi suportada por
lucros apurados na escrituração contábil, mantida com observância da legislação
comercial e fiscal de lucros excedentes. Em decorrência, foi lançada a multa de
ofício de 75% e não a multa agravada de 150%, inexistindo nesse processo, o
alegado "crime" por parte das empresas que distribuíram lucro para o
contribuinte, no ano-calendário em tela.
Assim, mantém-se a infração apurada de rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF no valor de R$7.011.494,56.
Diante do acima exposto, voto no sentido de indeferir a preliminar de nulidade
por incabível e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, devendo ser
mantido o crédito tributário exigido.
Diante das considerações acima, reafirma-se que os argumentos apresentados no
Recurso Voluntário são insuficientes para elidir o lançamento tributário. As inconsistências
contábeis, a ausência de comprovação documental adequada e as irregularidades nas operações
entre as empresas envolvidas justificam a manutenção do crédito tributário.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.196 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723111/2014-56
22
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 567
DF CARF MF
Original